Tribunal: TJDFT
Processo: 0717547-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717547-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: ADILENE MARIA DE PONTES SOUSA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 60271726, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, ambos interpostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 78548155 – pág. 18). O STF, por sua vez, devolveu os autos à origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.364, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no ARE 1.520.954/DF (ID 78548155 – pág. 74). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “é infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática e contratual a controvérsia sobre a possibilidade de o contrato celebrado com o sindicato, para a defesa de interesses em ação coletiva, permitir a retenção de honorários advocatícios contratuais em execuções individuais” (Relator Ministro Presidente, DJe 18/12/2024), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010